Tribunal: TJBA
Processo: 8127622-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127622-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REBECA FURLINI DE SOUZA Advogado(s): TIAGO MELO GONCALVES APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): A6 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas iniciais, conforme art. 290 do CPC. O autor havia requerido justiça gratuita, cujo pedido foi indeferido após intimação para comprovação da hipossuficiência. Intimado a recolher as custas no prazo de quinze dias, o apelante permaneceu inerte, não tendo também impugnado a decisão que indeferiu o benefício. II. Questão em discussão 2. Examina-se se é possível, na fase recursal, a rediscussão sobre o deferimento da justiça gratuita e se a sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas está em conformidade com a legislação processual e jurisprudência dominante. III. Razões de decidir 3. A decisão que indefere a justiça gratuita deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão (CPC, art. 1.015, V). 4. A parte autora, devidamente intimada, não efetuou o recolhimento das custas, tampouco interpôs o recurso adequado contra o indeferimento da gratuidade, configurando a preclusão da matéria. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte. 6. O não pagamento das custas iniciais impede a constituição válida da relação jurídica processual, ensejando a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença extintiva mantida, porém por fundamento em art. 485, inciso IV do CPC Tese de julgamento: "1. É preclusa, na apelação, a rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça não impugnado por agravo de instrumento. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais após intimação do autor, impede o aperfeiçoamento da relação processual, ensejando o cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução do mérito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV; 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE; TJBA, APL 0533337-12.2017.8.05.0001; TJMG, Apelação Cível 1.0704.16.003993-6/001; TJBA, Apelação 0001379-92.2010.8.05.0039. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8127622-39.2022.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA sendo apelante REBECA FURLINI DE SOUZA e apelado, JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença apelada. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça